Tribunal: TJDFT
Processo: 0704486-56.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADA INJÚRIA RACIAL E TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO. FATOS NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face do capítulo da sentença que julgou improcedente seu pedido de compensação por dano moral. Alega ser morador do condomínio em que o recorrido é síndico. Afirma o recorrente que ele e sua família são vítimas de perseguição pela parte recorrida, em evidente prática de racismo, pois não recebe o mesmo tratamento dado aos moradores brancos. Assevera que no dia dos fatos narrados na inicial o recorrido o ofendeu, chamando-o de “palhaço”. Entende que sua honra foi duramente atacada e teve ferido atributos da sua personalidade. Pugna pela reforma da sentença para que o pedido de dano moral seja julgado procedente.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido de gratuidade de justiça formulado (ID 29530599). Contrarrazões apresentadas (ID 29532509).
III. Inicialmente, a fim de evitar que se aponte omissão, anota-se que a parte recorrida apresentou recurso adesivo (ID 29532508), porém este não foi recebido (ID 29532511) porque, de fato, não encontra previsão no sistema dos juizados especiais (FONAJE, Enunciado n. 88).
IV. Considerando a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural (artigo 99, § 3o, do Estatuto Processual Civil), defere-se a gratuidade de justiça à parte recorrente.
V. Dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil que compete à parte autora o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito.
VI. No caso, não foi produzida prova oral, nem veio aos autos outro elemento de prova apto a atestar as alegadas injúrias raciais ou tratamento desigual concedido ao recorrente em razão da cor de sua pele.
VII. A parte recorrida admite (ID 29530595 - Pág. 4) que quando desceu para liberar a piscina disse ao recorrente que “não precisava daquela palhaçada”. Porém, o vídeo anexado aos autos (ID 29532492) demonstra que houve reação desproporcional da parte recorrente, que agrediu fisicamente o recorrido, desferindo-lhe, com a cabeça, um golpe no nariz. A alegação de que o recorrido ameaçou o recorrente com faca não encontrou respaldo no acervo probatório, cabendo observar que no Relatório de Investigação lavrado pela Polícia Civil (ID 29532491) não há qualquer menção à referida arma.
VIII. Em síntese, as provas apresentadas nos autos não conferem estofo para a condenação da parte recorrida ao pagamento de compensação por dano moral à parte recorrente, que não se desincumbiu do ônus que lhe outorga a lei processual civil.
IX. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação. Contudo, suspendo a exigibilidade na forma do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, ante a gratuidade de justiça ora deferida.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.